Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-42.2016.8.14.0094
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.Âº 11.343/2006. SENTENÃA CONDENATÃRIA. REQUERIDA ABSOLVIÃÃO, POR ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS QUE A DROGA APREENDIDA, 46 PAPELOTES DE MACONHA, ERA DE PROPRIEDADE DO APELANTE, ISSO TUDO PROVADO PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS. REQUERIDA REANÃLISE DA DOSIMETRIA PENAL. PRETENSÃO PROCEDENTE. DOSIMETRIA PENAL REFEITA E IMPOSTA PENA UM POUCO ACIMA DO MÃNIMO LEGAL PERMITIDO, HAJA VISTA QUE NA DOSIMETRIA FORMULADA PELO JUÃZO A QUO, O MESMO CONSIDEROU ALGUMAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAS, QUE JÃ FAZEM PARTE DO PRÃPRIO TIPO PENAL, COMO DESFAVORÃVEIS AO APELANTE, O QUE NÃO SE MOSTROU RAZOÃVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000281-42.2016.814.0094
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santo Antônio do Tauá
APELANTE:
José Rodrigues de Sousa Barbosa
ADVOGADO(A):

Ecivaldo Paixão Nascimento
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Mônica Cristina Gonçalves Melo Rocha
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS QUE A DROGA APREENDIDA, 46 PAPELOTES DE MACONHA, ERA DE PROPRIEDADE DO APELANTE, ISSO TUDO PROVADO PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. PRETENSÃO PROCEDENTE. DOSIMETRIA PENAL REFEITA E IMPOSTA PENA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PERMITIDO, HAJA VISTA QUE NA DOSIMETRIA FORMULADA PELO JUÍZO A QUO, O MESMO CONSIDEROU ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS, QUE JÁ FAZEM PARTE DO PRÓPRIO TIPO PENAL, COMO DESFAVORÁVEIS AO APELANTE, O QUE NÃO SE MOSTROU RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santo Antônio do Tauá, em que é apelante
JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
José Rodrigues de Sousa Barbosa,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou
à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 666 dias multa, pela prática da conduta tipificada no

artigo 33,
caput
da Lei de Drogas
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 24 de janeiro de 2016, por volta das 17hs., Valdicley Barbosa Sousa, estava em seu trabalho quando avistou o denunciado tentar furtar sua motocicleta, ato contínuo, se deslocou ao local onde estava seu veículo para impedir o furto e, o acusado, ao perceber a aproximação da vítima, fugiu do local em uma motocicleta com outra pessoa não identificada.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada e, em diligência, avistaram o denunciado na AV. Senador Lemos, o abordando em seguida e, ao procederem revista pessoal, foi encontrado com o denunciado 46 (quarenta e seis) petecas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como Maconha, sendo preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em razões recursais
, alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe é imputado, haja vista a inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja aplicada em seu mínimo permitido, já que as circunstâncias judiciais lhes permite a pena no importe mínimo, devendo também ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lie 11.343/2006 (tráfico privilegiado), reduzindo-se a pena até então fixada.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo provimento parcial do apelo, tão somente para que seja modificado o quantum de aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, para que seja refeita a dosimetria penal do apelante.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.
1 - Da pretendida absolvição do apelante.

Alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe é imputado, haja vista a inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

O depoimento da testemunha, NILSON RABELO DA SILVA, policial militar, prestado em juízo, Mídia de fl. 47-V
, este esclareceu que foi informado de uma tentativa de furto de uma motocicleta que havia ocorrido, sendo que o proprietário da mesma conseguiu seguir os meliantes, mantendo contato com a polícia sobre a localização dos criminosos. Quando a polícia chegou ao local onde estava o denunciado, após revista efetuada no mesmo, encontraram com este, dentro de sua bermuda, 46 (quarenta e seis) papelotes de maconha, enrolada em papel alumínio e acondicionados dentro de um saco plástico. Que a vítima da motocicleta reconheceu o acusado como sendo um dos elementos que tentaram furtar sua moto. O depoente confirma que o recorrente já havia sido preso, em outra ocasião, pelo mesmo crime de tráfico de drogas.

A testemunha, RICARDO CÉZAR SOUSA DE OLIVEIRA, também policial militar, informou ao juízo da causa, Mídia de fl. 47-V
, que confirma todos os termos da denúncia acusatória, informando que após serem informado da tentativa de furto de uma motocicleta, vieram a proceder diligência, sendo encontrado o denunciado que, após ser procedida revista pessoal no mesmo, foram encontrados vários papelotes de maconha no bolso de sua bermuda.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 47-v, negou a conduta criminosa que lhe foi imputada
, alegando, em sua defesa, que o corrido se deu em virtude de armação da polícia militar, tanto este caso em questão quanto o caso anterior em que o mesmo foi preso por tráfico de drogas, sendo que seu depoimento encontra-se cheio de contradições, pois inicialmente aduz que foi preso quando iria trabalhar de Gari, mas diz que não possuía nenhum contrato com a prefeitura local, no entanto, logo depois, afirma que quando foi abordado estava com uma amigo em um bar bebendo bebida alcóolica, sendo que quando da revista pessoal, nada foi encontrado em seu poder, tendo o policial lhe mostrado um pacote de drogas dizendo que era seu.

Apesar do apelante ter negado, junto ao juízo da causa, a autoria delitiva que inicialmente lhe foi atribuída, mídia de fl. 47-v
, entendo que a mesma encontra-se deveras provada nos presentes autos, tendo em vista os depoimentos prestados pelas testemunhas acima informadas, que descreveram a situação ocorrida no momento da prisão do denunciado em minúcias de detalhes e sem nenhuma contradição, diversamente do que alega a defesa do acusado, pois averiguado pelo policiais a ocorrência do crime de tráfico de drogas que culminou com a prisão do recorrente, sendo o testemunhos desses agentes da lei tido por esta Corte de Justiça, assim como demais tribunais pátrios, como meio idôneo para ensejar uma decisão condenatória.

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Portanto, estando demonstrado que o crime em questão é realmente o tráfico de drogas, pois pela quantidade de droga apreendida (
46 papelotes de maconha, conforme Laudo Toxicológico Definitivo presente à fl. 07 dos autos

em anexo
) não se poderá dar qualquer guarida a tese de absolvição, pois o tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa trazendo consigo ou transportando, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei)
2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja aplicada em seu mínimo permitido, já que as circunstâncias judiciais lhes permite a pena no importe mínimo, devendo também ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), reduzindo-se a pena até então fixada.

Analisando esta assertiva trazida à baila no presente recurso e, compulsando a decisão guerreada no que se refere a dosimetria penal (fls. 89/91), entendo que o magistrado de primeiro grau equivocou-se quando valorou negativamente circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, na primeira fase dosimétrica, pois a culpabilidade do agente no crime em questão, se mostrou igual aquela trazida no tipo incriminador do art. 33, da Lei 11.343/2006, além do que, não possui o processo retro elementos suficientes para que seja valorada a personalidade do denunciado, motivo este que me faz concordar não só com a defesa do recorrente neste ponto, mas também com o que foi explanado tanto nas contrarrazões recursais, quanto no próprio parecer Ministerial e refazer a dosimetria penal do ora apelante, nos termos abaixo expostos:

Passo à fixação da pena ao recorrido
Rodrigo de Sousa Barbosa (ou José Rodrigues de Sousa Barbosa)
, considerando estritamente os mandamentos previstos no art. 59 do CP e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Culpabilidade
- Tida como o grau de reprovação dada à conduta criminosa do agente, entendo que a mesma é normal à espécie, já que a culpabilidade não vai além da reprovação contida no tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Antecedentes
- não possui antecedentes criminais;

Conduta social
- nada há a se valorar nessa circunstância;

Personalidade
- não foi possível se valorar;

Motivos
- é expectativa do lucro ilícito, a qual já é desvalorada no tipo penal;

Circunstâncias
- normais à espécie;

Consequências
- De forma concreta, não há como se analisar as consequências neste caso;

Comportamento da vítima
- Também não há como se verificar essa circunstância nesse caso.

Considerando-se ainda o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a quantidade da substância narcótica apreendida com o recorrente deverá ser valorada em seu desfavor, posto que bastante considerável ao caso em questão (46 papelotes de maconha).

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima analisadas e, verificando-se que a quantidade da droga apreendia se mostrou bastante considerável, entendo como necessário e suficiente a fixação da
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Inexistente qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, haja vista que no que foi demonstrado nos testemunhos trazidos aos autos, que o recorrente utiliza-se da prática de crimes dessa natureza como meio de vida, não se aplicando então a causa de diminuição presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas,
razão pela qual torno definitiva a pena no importe de

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

O
regime inicial de cumprimento de pena deve ser o inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU parcial provimento
, refazendo a dosimetria penal do denunciado, impondo uma pena definitiva no importe de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, iniciando-se o cumprimento da pena no regime semiaberto, mantendo os demais termos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.
Belém, 02 de setembro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator